Tribunal: TJMT
Processo: 0011868-87.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011868-87.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLETE MARQUES CAMILO - CPF: 432.397.731-04 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), JULIETA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 240.269.481-53 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ELIETE CARVALHO DE SOUSA - CPF: 362.558.901-04 (APELADO), DONEIDE CARVALHO DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 284.251.031-34 (APELADO), CREUZA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 303.680.731-49 (APELADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON BORGES DE MORAES - CPF: 181.138.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – COISA JULGADA – EFEITO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARTES DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Nos termos do art. 506, do CPC, “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” In casu, a apelante não fez parte do processo principal, tampouco restou demonstrado que de alguma forma teve conhecimento acerca da existência da ação, não havendo impedimento ao exercício do direito da ação.

Conforme inteligência do art. 675, do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, bem como no processo em fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arlete Marques Camilo em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do embargos de terceiro ajuizado contra Julieta Carvalho de Sousa, Eliete Carvalho de Sousa, Doneide Carvalho de Sousa e Creuza Carvalho de Sousa, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a recorrente alega,
em síntese,
que o trânsito em julgado da sentença reintegratória não obsta a oposição de embargos de terceiro. Aduz que não pode ser prejudicada pela ausência de conhecimento acerca da existência da ação de reintegração de posse antes da ocorrência do trânsito em julgado. Pugna pela anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a instrução processual.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 155802392), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Julieta Carvalho de Sousa, Eliete Carvalho de Sousa, Doneide Carvalho de Sousa e Creuza Carvalho de Sousa propuseram ação de reintegração de posse contra Aderson Borges Moraes, pretendendo a reintegração na posse dos lotes urbanos ns. 01 a 26, localizados na quadra 466, do Loteamento Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT, aduzindo que no início do mês de março de 2009, tais imóveis foram invadidos por Aderson Borges de Moraes. A ação, autuada sob o n.
0001683-68.2009.811.0004,
foi julgada procedente, estando em fase de cumprimento da sentença que determinou a reintegração das autoras na posse do imóvel.

Sentindo-se prejudicada, Arlete Marques Camilo ajuizou embargos de terceiro em desfavor de Julieta Carvalho de Sousa, Eliete Carvalho de Sousa, Doneide Carvalho de Sousa e Creuza Carvalho de Sousa, asseverando que está na posse do bem desde o ano de 1980, quando ainda convivia com Aderson Borges Moraes. Alegou que no processo de divórcio n. 0009018-07.2010.8.11.0004, a embargante passou a ser a única proprietária dos lotes de ns. 10 a 21.

Firme em seu propósito, asseverou que o ex-companheiro jamais comentou a existência de qualquer ação ou litígio sobre os imóveis, e que teve conhecimento acerca da ação principal somente após a ocorrência do trânsito em julgado. Asseverou que nunca foi comunicada acerca de qualquer movimentação processual, mesmo as partes tendo ciência de que detinha a posse e a proprietária de parte dos terrenos, mormente considerando que já havia providenciado o registro nas matrículas dos imóveis. Aduziu que aquele processo não pode surtir efeitos perante a embargante, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial,
revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, e
condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, que o trânsito em julgado na sentença reintegratória não obsta a oposição de embargos de terceiro. Aduz que não pode ser prejudicada pela ausência de conhecimento acerca da existência da ação de reintegração de posse antes da ocorrência do trânsito em julgado. Assevera que é parte legítima para propor a ação, pois se encontra na iminência de ser expropriada do imóvel sobre o qual detém a posse e propriedade. Pugna pela anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a instrução processual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, a MMa Juíza concluiu pela improcedência da ação, por entender “
que os embargos de terceiro não são o meio adequado para impugnar o alegado ato de constrição do bem da embargante, isso porque a sentença proferida na ação de reintegração de posse, que ensejou o referido ato alegado pela embargante, já transitou e julgado, o que inviabiliza o uso do procedimento ora em análise (...)
” – id. 155802389
.

Entretanto, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois nos termos do art. 506, do CPC, “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
”

In casu
, verifico que a apelante não fez parte do processo principal, tampouco restou demonstrado que de alguma forma teve conhecimento acerca da existência da ação, não havendo impedimento ao exercício do direito da ação.

À vista disso, convém salientar que nos termos do art. 675, do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, bem como no processo em fase de cumprimento de sentença, conforme se verificou na espécie, confira:

“Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e,
no cumprimento de sentença
ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.”

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA EM “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. EFEITOS QUE ALCANÇAM APENAS ÀS PARTES DO PROCESSO. - “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros” (art. 472, CPC/73). Como os apelados não participaram da lide originária, possível o manejo de embargos de terceiro
.

2. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 2.1. OPONIBILIDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROFERIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 675 DO CPC. PRECEDENTES. -
De acordo com o art. 675 do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis tanto em processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, quanto em processo já em fase de cumprimento de sentença, caso dos autos. Assim, o indeferimento da petição inicial se mostra indevido
. (...)”
(TJPR, RAC n. 0010855-14.2020.8.16.0035, 18a C. Cível, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 12.07.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CIVEL. POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS.
A parte embargante é legítima para opor embargos de terceiro, posto que não integrou a relação processual da ação de reintegração de posse e não há provas de que detinha conhecimento do ajuizamento daquela demanda
. Tampouco há elementos seguros nos autos para expor a natureza da posse da parte autora.
A execução de sentença em ação de reintegração de posse autoriza o manejo de embargos de terceiro, face a faculdade prevista no art. 1.046 do Código de Processo Civil
. Orientação do STJ. APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.”
(TJRS, RAC n. 70060960713, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 18.12.2014 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, ante a possibilidade da defesa dos direitos possessórios pela embargante em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, proferida em processo na qual não fez parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para a regular instrução processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023